Tribunal: TJSP
Processo: 2192243-97.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
OBJETO. Decreto do Legislativo no 01/2024, do Município de Cedral, cujo teor sustou o Decreto Executivo no 3.635/2023, o qual atualizava os valores de tributos municipais e da Unidade Fiscal Municipal – UFM.
PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos 5o, §§ 1o e 2o, 19, inciso I, 20, inciso IX, 120, 144, 159, parágrafo único e 163, § 2o, todos da

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
OBJETO. Decreto do Legislativo no 01/2024, do Município de Cedral, cujo teor sustou o Decreto Executivo no 3.635/2023, o qual atualizava os valores de tributos municipais e da Unidade Fiscal Municipal – UFM.
PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos 5o, §§ 1o e 2o, 19, inciso I, 20, inciso IX, 120, 144, 159, parágrafo único e 163, § 2o, todos da Constituição Estadual.
Impossibilidade de controle abstrato de constitucionalidade de lei ou ato normativo municipal em face da Lei Orgânica do Município.
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. Inexistência de exorbitação do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Decreto Executivo sustado que não alterou o valor da UFM e, com relação aos tributos municipais, limitou o reajuste do valor ao índice de correção monetária oficial, excetuando-se a taxa de serviço de coleta de lixo. Neste particular, alteração do valor cobrado que guardou obediência à legislação municipal de regência, cuidando de mero repasse do custo do serviço à população beneficiada. Inconstitucionalidade do Decreto Legislativo de sustação configurada. Precedentes deste C. Órgão Especial.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.